Tribunal: TJBA
Processo: 0543867-75.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0543867-75.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: JURACI GUIMARÃES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
NIAMEY KARINE ALMEIDA ARAUJO registrado(a) civilmente como NIAMEY KARINE ALMEIDA ARAUJO, VINICIO DOS SANTOS VILAS BOAS registrado(a) civilmente como VINICIO DOS SANTOS VILAS BOAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINA
L
.
ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E PELO CONCURSO DE AGENTES.
ARTIGO 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL EM SEDE INQUISITORIAL. NÃO VERIFICADA. ATO
QUE NÃO FOI A ÚNICA PROVA DE AUTORIA CONSIDERADA.
APELANTE RECONHECIDO

PELA VÍTIMA EM
INQUÉRITO E CONFIRMADO EM
JUÍZO
.

MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS.
CONJUNTO PROBATÓRIO CAPAZ DE CORROBORAR AS INFORMAÇÕES COLHIDAS NO INQUÉRITO. PROVA REALIZADA NOS AUTOS APTA A ALICERÇAR A CONDENAÇÃO.
MAJO
RANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.

INEXISTÊNCIA DE POTENCIAL LESIVO. ARMA DESMUNICIADA. AUSÊNCIA DE MUNIÇÃO CONFIRMADA POR EXAME PERICIAL. PROCED
Ê
NCIA DO PEDIDO.
RECURSO CONHECIDO
E PARCIALMENTE
PROVIDO.

I.
Do caso em exame

1.
Versam os autos sobre Recurso de Apelação Criminal pelo
acusado JURACI GUIMARÃES DOS SANTOS, contra a sentença condenatória proferida nos autos da ação penal nº 0543867-75.2017.8.05.0001, que tramitou perante a 8ª Vara Criminal da Comarca de Salvador, e impôs ao réu uma pena definitiva privativa de liberdade de 06 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e ao pagamento de 16 (
dezesseis
) dias-multa, pela prática do delito tipificado no artigo 157, § 2º, incisos
I e
II, do Código Penal (roubo majorado
pelo

emprego de arma de fogo e pelo
concurso de agentes).

2. Segundo a peça acusatória
, “
no dia 08 de julho de 2017, aproximadamente às 15:30h, no Largo do Papagaio, os ora denunciados, dentro de um coletivo que fazia linha Calçada-Bonfim, em concurso, através de prévio acordo de vontades, subtraíram para si, mediante grave ameaça, consistente na utilização de arma de fogo, pertences das vítimas que eram transportadas no momento
.
Ainda sobre a conduta criminosa, o denunciado Yan Carlos da Silva de Jesus anunciou o assalto, enquanto o denunciado Juraci Guimarães dos Santos ameaçava com a arma de fogo os passageiros, exigindo que, além de outros três não identificados, o passageiro, vítima Lucas dos Santos Cabral, lhe desse seu aparelho celular. O denunciado Adilton Santos Silva Júnior usou uma sacola para recolher todos os pertences das vítimas que estavam no coletivo. Prepostos da Polícia Militar, avisados por pedestres sobre o assalto que ocorrera, iniciaram busca aos denunciados, quando percebeu que estes, ao notarem a presença da polícia militar, deram início a fuga, próximo ao Shopping Golden, porém, logo foram interceptados. Com os denunciados foram encontrados os pertences subtraídos no coletivo, além do
revólver
calibre 32, com numeração suprimida, capacidade para seis tiros, em
posse do denunciado Adilton Santos Silva Júnior.
”

II.
Da questão em discussão

3. A apelação interposta pelo réu tem como
pedido

preliminar a nulidade do reconhecimento
do réu
, à luz do artigo 226
do
CPP. No mérito, pugna pela absolvição do
acusado
, com fulcro na ausência de provas da autoria, em especial, em razão da alegação de que o
julgamento
baseou-se
em “
elementos puramente colhidos na etapa administrativa e no
hearsay

testimony
(testemunha de ouvir dizer)
”. Subsidiariamente,
requer o
afastamento
da majorante

do emprego da arma de fogo
(art. 157, § 2º-a, inc. I, CP), ao argumento de
que
o armamento estava desmuniciado
.

III.
Das razões de decidir

4. Quanto à preliminar ventilada no apelo, a despeito do posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, ainda que se possa admitir eventual nulidade do reconhecimento pessoal, por inobservância do art. 226 do CPP, por ter sido o ato realizado em sede policial, o ato supostamente viciado não foi a única prova de autoria considerado nos autos para julgamento do feito
, sobretudo porque houve a confirmação por meio dos depoimentos colhidos na instrução judicial, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, não sendo suficiente, por si só, a configurar a nulidade do processo, não sendo sequer imprescindível, quando há outros elementos probatórios. Destaca-se, em especial, que a vítima em juízo afirmou reconhecer os elementos que participaram do ato delitivo, “sem sombra de dúvidas”.

5. Falsas memórias
tratam-se
de recordações que se referem a ventos que, na realidade, nunca aconteceram ou que aconteceram de forma diversa da que se é lembrada, podendo ser involuntárias, distorcidas ou completamente fabricadas pela mente, sem que se perceba que estão incorretas.

6. Cumpre registrar que, em que pese terem sido três denunciados,
ADILTON SANTOS SILVA, YAN CARLOS SILVA AMARAL e o ora apelante, JURACI GUIMARÃES DOS SANTOS, houve a extinção da punibilidade dos dois primeiros, em razão de seus óbitos, consoante certidões constantes aos ids. 83364162 e 83364218, sentenças extintivas, aos ids. 83364164 e 83364220.

7. In
casu
,
o Apelante se limita a suscitar a ocorrência de contaminação por falsas memórias no depoimento da Vítima sem, contudo, trazer qualquer subsídio apto a amparar tal tese defensiva. Lado outro, não há nos fólios notícia de que a Vítima tenha sido exposta a qualquer situação que pudesse resultar na formação espontânea de falsas memórias. Nessa senda, o que se depreende é que a sentença condenatória foi proferida com embasamento no conteúdo fático-probatório constante do caderno processual e em consonância com a legislação e a jurisprudência pátrias, de forma que se mostram incabível o pleito de absolvição formulado pelo Apelante.

8. Vige, no direito brasileiro, o princípio da presunção da inocência,
segundo o qual ninguém pode ser considerado culpado até que haja uma sentença condenatória final. Depreende-se, assim, que o réu é presumido inocente, incumbindo à acusação comprovar o cometimento do crime, deixando inconteste a autoria e materialidade.

9. No que diz respeito à produção de prova, o Código de Processo
Penal não é taxativo, sendo que as únicas ressalvas expressas dize
m
respeito ao estado das pessoas e às provas ilícitas, de forma que, de antemão, não é vedado o depoimento testemunhal colhido de alguém que não presenciou o fato em si, essa é a chamada testemunha indireta,
também conhecidas como testemunha auricular, essa pessoa não presenciou diretamente o fato delituoso, mas ouviu falar sobre ele. (...) a testemunha depõe a partir de seu conhecimento pessoal sobre os fatos que ela foi chamada a comprovar; qualquer outro tipo de declaração é considerado testemunho indireto (em inglês,
hearsay
).
Assim, não restando proibida a utilização do
hearsay

testimony
no ordenamento jurídico brasileiro, o certo é que o Magistrado, quando da formação de sua convicção, valore com acuidade o depoimento desse tipo de testemunha, confrontando-o com as demais provas colhidas, a fim de perquirir se os dados trazidos pela testemunha indireta,
fedatária
ou de fé, são corroborados pelo conjunto probatório que compõe o caderno processual.

10. No que concerne ao crime de roubo, a materialidade delitiva está provada por meio do Auto de Prisão em Flagrante (id. 83363674) e do Auto de Exibição e Apreensão (id. 83363674, fl. 6) tendo sido encontrado
: “01 (um) revolver cal. 32, Taurus, sem numeração, cabo madrepérola, capacidade para seis tiros, um aparelho celular Motorola G5, cinza metálico, 05 (cinco) peças de roupas, sendo três usadas e duas camisas de malha, com etiquetas, 01 (um) aparelho celular da marca Samsung, cor vinho”
. Conforme o laudo de exame pericial
ICAP N° 2017 00 IC 033835-01
, acostado aos ids. 83363959 / 83363960, o r
evólver de marca Taurus, calibre nominal .32 S&WL (ponto trinta e dois Smith &
Wesson

Long
), número de série 52464 (cinco-dois-quatro-seis-quatro), encontrava-se desmuniciada, porém encontrava-se apta para a realização de disparos em ação dupla e simples.

11. A materialidade
e a autoria são incontestes na situação em apreço, o que pode ser verificado especialmente com os depoimentos da vítima e das testemunhas policiais. Do quanto apurado em instrução, observa-se que o apelante, em conluio de vontades com outros dois comparsas, adentrou em ônibus coletivo, e com a utilização de arma de fogo, a qual foi apontada para a cabeça da vítima, realizou a subtração de celular do ofendido. Em seguida, com a passagem da guarnição policial no local, os acusados tentaram empreender fuga e desvincular-se da res furtiva, mas foram capturados pelos agentes policiais, tendo sido realizada a prisão em flagrante dos investigados.

12. Dessarte, ficou atestado que o Acusado perpetrou o delito de roubo, dado que ocorreu a ofensa aos seguintes bens jurídicos: de um lado, o patrimônio e, de outro, a liberdade e a integridade física ou psíquica do ofendido, em razão do uso da arma de fogo, que foi apontada para a cabeça da vítima e das ameaças verbalizadas, como afirmado pelo ofendido em audiência de instrução
.
Destaca-se a configuraç
ão
da elemen
tar
de “grave ameaça” na situação em apreço, em razão da utilização do armamento de fogo.

13. A defesa pugna, por meio deste apelo, pelo afastamento da causa de aumento do emprego de arma de fogo, sob o fundamento de que estava desmuniciada e “a mera aparência de periculosidade não basta para justificar a exasperação da pena, sendo imprescindível a demonstração de que o instrumento ostentado possuía capacidade concreta de causar lesão.”

14. Em relação à exclusão da majorante do emprego de arma de fogo, ainda que o acusado não tenha feito pessoalmente o uso da arma de fogo, mas sim seu comparsa, em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal, e, conforme o entendimento consagrado por este Superior Tribunal de Justiça, havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito,
as circunstâncias objetivas da prática criminosa comunica-se
ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame. (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2127610 SP 2022/0147220-5, Data de Julgamento: 16/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/08/2022). Assim, a causa de aumento de uso de arma de fogo, em relação ao delito de roubo, caracteriza circunstância objetiva, a qual se comunica a todos os coautores do crime.

15. No presente caso, no que toca ao requerimento referente ao afastamento da causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo, prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do CP, extrai-se dos autos que a arma de fogo utilizada na prática do roubo, consoante o Laudo de Exame Pericial, ICAP N° 2017 00 IC 033835-01, acostado aos ids. 83363959 / 83363960, embora tivesse a aptidão para efetuar disparos, estava desmuniciada. No momento da empreitada delitiva, portanto, a arma de fogo não conservava nenhum potencial lesivo à vítima.
C
omo demonstrado,
à
luz da jurisprudência do STJ, assiste razão à tese defensiva. O emprego de arma de fogo desmuniciada tem o condão de configurar a grave ameaça e tipificar o crime de roubo, no entanto não é suficiente para caracterizar a majorante do emprego de arma, pela ausência de potencialidade lesiva no momento da prática do crime.

16. Ante ao acolhimento do pleito de afastamento da referida causa de aumento, necessária a realização de novo cálculo acerca da dosimetria da pena. Assim, a pena definitiva resta fixada em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, a ser cumprida em estabelecimento penal adequado ao regime ora imposto.
Quanto à pena de multa, esta deve ser reduzida pelos mesmos fundamentos, portanto, passa de 16 (dezesseis) dias-multa, para 13 (treze) dias-multa, sendo o valor unitário de 1/30 do
salário mínimo
vigente à época do fato, observado o disposto pelo artigo 60 do Código Penal. Desautorizada a substituição por pena restritiva de direitos ou a concessão
do
sursis
da pena, em atenção aos artigos 44 e 77 do Código Penal.

17. Parecer ministerial pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

18. R
ECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO
, para afastar a causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, razão pela qual, o acusado resta condenado pela
prática do delito tipificado no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de agentes), e
a pena definitiva resta reduzida de 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses, para ser fixada em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, e
a pena pecuniária
reduzida de 16 (dezesseis) dias multa para
13 (treze) dias-multa, sendo cada dia-multa no valor 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.
Outrossim, mantém
incólume
os demais termos da sentença objurgada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
0543867-75.2017.8.05.0001
, em que figura como apelante
JURACI GUIMARÃES DOS SANTOS
,
e apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de Apelação
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador(a) de Justiça